Tribunal: TJSP
Processo: 1512854-60.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso ministerial. Desclassificação para uso. Busca de reforma para responsabilização pelo comércio. Apelado e outro indivíduo surpreendidos, cada qual com porções, em pequena quantidade. Dúvida pertinente. Solução adequada diante do 'in dubio pro reo'. Desprovimento do recurso.